Tribunal: TJMT
Processo: 1018866-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018866-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO), D. C. B. CASSIMIRO LTDA - CNPJ: 46.338.632/0001-60 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), DJONES CARLOS BIN CASSIMIRO - CPF: 030.876.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDYMILLA BIN CASSIMIRO - CPF: 041.686.811-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por D. C. B. Cassimiro LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n.º 1008218-66.2024.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil formulado nos embargos monitórios apresentados, ao fundamento de que a prova documental é suficiente para o julgamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida em sede de embargos monitórios, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de forma motivada.

4. A decisão de indeferimento da perícia contábil foi suficientemente fundamentada, amparando-se na suficiência da prova documental já juntada aos autos para elucidar as questões debatidas.

5. A parte agravante não demonstrou concretamente a existência de obscuridades técnicas nos documentos ou a ocorrência de vício relevante que justifique a necessidade da perícia requerida.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a prova requerida é prescindível ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A decisão judicial que indefere a produção de prova pericial contábil com fundamento na suficiência da prova documental constante dos autos não configura cerceamento de defesa.

2. A realização de prova técnica deve ser analisada à luz do poder instrutório do juiz e da pertinência da sua utilidade para a formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018866-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: D. C. B. CASSIMIRO LTDA

AGRAVADO: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por L. B. CASSIMIRO E D. C. B. CASSIMIRO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Monitória n.º 1008218-66.2024.8.11.0037, que indeferiu pedido de realização de prova pericial contábil nos embargos monitórios opostos pela parte agravante. A decisão agravada entendeu ser suficiente a prova documental já acostada para o deslinde da controvérsia, dispensando, por conseguinte, a produção da prova técnica.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia envolve apuração de encargos financeiros supostamente abusivos, sendo imprescindível a prova pericial para esclarecimento dos valores efetivamente devidos.

Alega cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, invoca hipossuficiência técnica e pleiteia, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal para que seja determinada a realização da perícia contábil, sob pena de irreparável prejuízo.

Preparo recolhido – Id. 293734898.

Não concedida a tutelar recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 297838351.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. B. CASSIMIRO E D. C. B. CASSIMIRO LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n.º 1008218-66.2024.8.11.0037, ajuizada por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, em trâmite na 3ª Vara Cível de Primavera do Leste.

Na origem, a parte agravante opôs embargos monitórios e, em fase de especificação de provas, requereu a realização de perícia contábil. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção da prova técnica ao fundamento de que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se revelando necessária a dilação probatória, nos termos da decisão de ID 187363904.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa e a necessidade da prova técnica para elucidação da controvérsia, notadamente quanto à evolução do débito, encargos aplicados e eventual anatocismo.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
o juízo de origem, ao indeferir a produção da perícia, fundamentou sua decisão na suficiência da prova documental constante dos autos e no entendimento de que a dilação probatória pretendida não agregaria elementos relevantes à convicção judicial, sendo, ao contrário, potencialmente protelatória.

A agravante limita-se a alegar complexidade dos cálculos e ausência de clareza quanto à evolução do débito. Todavia, não aponta, de forma concreta, qualquer elemento técnico específico que não possa ser esclarecido pela documentação já acostada, tampouco indica erro material evidente ou inconsistência contábil grave que justificasse a perícia requerida.

Além disso, o procedimento monitório tem por base prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), sendo natural que sua comprovação se dê, em regra, por documentos idôneos, como faturas, extratos e contratos.

A existência de embargos não impõe, por si só, a obrigatoriedade de toda e qualquer prova requerida, devendo-se analisar a pertinência e a utilidade da produção à luz do art. 370 do CPC, reputo, no caso dos autos, desnecessária a prova pericial postulada,
haja vista que a alegação de abusividades no instrumento contratual firmado entre as partes pode ser aferida mediante análise das leis e das disposições contratuais.

Ressalta-se, ainda, que o indeferimento da perícia, nos moldes em que fundamentado, não configura cerceamento de defesa, mas sim manifestação legítima do poder instrutório do juiz, dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido já decidi:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – POSTULADA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O juiz é o titular da prova, é ele quem deve auferir a real necessidade da realização ou não da prove pericial. No caso dos autos, desnecessária a prova pericial postulada, haja vista que a alegação de abusividades no instrumento contratual firmado entre as partes, pode ser aferida mediante análise das leis e das disposições contratuais com a devida sentença de mérito.

(N.U 1036066-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

Cito ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal”
(STJAgInt/AREsp. 1604351/MG)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005239-82.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025